Tribunal: STF
Processo: ARE 1543332
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Nicola Vincenzo Di Salvo interpõe agravo (eDoc 167) contra a decisão (eDoc 157) que, fundamentada na incidência dos enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 138) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 110):



APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA PRODUZIDA – IRRECORRÍVEL – ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    Nos termos do art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil, o procedimento de produção antecipada de provas não admite a interposição de recurso, salvo nos casos em que a decisão indeferiu totalmente a produção da prova pleiteada pelo interessado. Recurso não conhecido.  



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Ressalta não se tratar de impugnação ao conteúdo da prova, mas à forma de sua colheita, em razão da ausência de intimação para acompanhamento da coleta de amostras e da perícia, providência indispensável à preservação do contraditório e da ampla defesa.



    O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem (eDoc 203), ao fundamento de que o art. 1.042 do Código de Processo Civil veda o agravo dirigido a esta Corte nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário decorre da sistemática da repercussão geral. Em resposta, o Tribunal estadual consignou que o recurso foi interposto contra decisão de admissibilidade mista, na qual se negou seguimento quanto ao Tema 660/RG e se inadmitiu quanto às demais matérias (eDoc 205).



    Despacho da Presidência da Corte (eDoc 207) determinando a distribuição do feito.



    É o relatório. Decido.



    2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual pretendeu satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 138, fls. 2/3):



    Por força do §3º acrescentado ao artigo 102, III da CF/88 pela EC nº 45/04, a recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o artigo 1.035, §1º do CPC/15:



    [...] 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento inserido na Constituição Federal, por meio da EC 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar. 



     In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



     A Repercussão Geral jurídica também resta caracterizada porque o acórdão guerreado pode servir de precedente perigoso a outros julgados, haja vista que apresenta cerceamento de defesa da parte em acompanhar a perícia, visto que não proporcionou o contraditório e a ampla defesa, violando preceitos e princípios constitucionais. 



     Além da falta de intimação para acompanhamento para realização de perícia, frisa-se que não se trata de contestação em ação de produção antecipada de provas, mas se trata da nulidade da homologação em razão do procedimento realizado ter sido de forma irregular, violando o contraditório e a ampla defesa do recorrente, bem como a sua participação na produção de provas.



     Sendo assim, com suporta nos entendimentos supracitados, conclui-se que a presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica. 



     Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ainda que superado tal fundamento, a pretensão não merece prosperar.



    O Tribunal de origem assentou a inexistência de previsão de recurso no procedimento de produção antecipada de provas. Para a adequada compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do voto-condutor:



     Trata-se, na espécie, de ação de produção antecipada de provas, pela qual o autor, ora recorrido, pretendia a realização de prova pericial para coleta de amostras da safra de soja, visando aferir quantidade de soja contaminada, apontando a urgência da realização probatória em razão do início da colheita da soja. 



     A sentença homologou a prova produzida nos presentes autos, contra a qual se insurge o recorrente. 



      Ocorre que, nos termos do art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil, o procedimento de produção antecipada de provas não admite a interposição de recurso, salvo nos casos em que a decisão indeferiu totalmente a produção da prova pleiteada pelo interessado. 



     Desta feita, eventual oposição que a parte porventura tiver quanto à produção da prova estará diferida, podendo ser apresentada no bojo de processo contencioso que venha a ser ajuizado pela parte interessada. (grifei)



    A revisão de tal entendimento exigiria a interpretação de normas infraconstitucionais (Código de Processo Civil), o que torna indireta ou reflexa a alegada ofensa à Constituição; ademais, aferir se a aludida produção probatória fora, ou não, indeferida totalmente, demandaria reexame fático incompatível com a via extraordinária. Incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo.



    Inviável, portanto, a abertura de instância.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



     Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente